Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-16.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-16.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE GOMES DA SILVA - CPF: 017.971.483-03 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia.

A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana.

Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.

As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003465-16.2022.8.11.0044

APELANTE:

IRENE GOMES DA SILVA

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENE GOMES DA SILVA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº. 1003465-16.2022.8.11.0044, ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação da invalidez alegada e inexistência de cobertura contratual para o risco apresentado, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao se basear exclusivamente em laudo pericial produzido por profissional sem a devida especialização em ortopedia, reumatologia ou medicina do trabalho, ignorando os documentos médicos acostados aos autos que comprovam sua incapacidade laborativa.

Defende que o laudo pericial foi genérico, lacônico e insuficiente, não tendo avaliado de modo adequado as lesões diagnosticadas — tendinopatia do supraespinhal, bursite subacromial/subdeltóidea e outras doenças musculoesqueléticas (CID M75) — nem o histórico ocupacional da autora.

Argumenta que a perícia foi realizada por profissional com especialidade em ginecologia, não sendo habilitada para avaliação do caso, em violação ao disposto nos arts. 156 e 465, §1º, I, do CPC, configurando nulidade absoluta do laudo.

Alega que houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e ao devido processo legal, requerendo a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por médico com especialização compatível.

Afirma que a r. sentença deve ser reformada por haver prova suficiente da incapacidade laborativa apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista no contrato de seguro coletivo firmado com a empregadora, Minerva Foods S/A.

Aponta que, ao contrário do que concluiu a perícia judicial, os documentos médicos acostados aos autos — entre os quais laudos de exames de imagem, atestados médicos, relatórios clínicos e recomendações de afastamento por prazo superior a 365 dias — comprovam de maneira inequívoca a existência de enfermidades ortopédicas de natureza grave que afetam diretamente sua funcionalidade laboral, sendo portadora de tendinopatia do supraespinhal (CID-10 M75), bursite subacromial/subdeltóidea e lesões no ombro direito e esquerdo, com limitação funcional.

Imputa que o próprio laudo pericial, apesar de sua conclusão negativa, reconhece expressamente a existência dessas lesões e menciona o histórico clínico da autora desde o ano de 2022, bem como o tratamento conservador a que vem sendo submetida, inclusive com fisioterapia.

Assinala que a incompatibilidade entre as constatações objetivas do laudo e sua conclusão reforça a tese de que a perícia foi elaborada de forma contraditória e descomprometida com os dados clínicos, ignorando a real condição de saúde da segurada.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução probatória (Id. 294300936).

Em contrarrazões, a apelada ICATU SEGUROS S/A pugna pelo não conhecimento do recurso, afirmando, preliminarmente, que o apelo não apresenta razões específicas para impugnar a sentença, limitando-se a repetir os argumentos da inicial, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que não há nos autos comprovação da alegada invalidez da segurada, tampouco o preenchimento dos requisitos para caracterização da “invalidez funcional permanente total por doença”, nos termos da apólice contratada e da Circular SUSEP nº. 302/2005.

Argumenta, ainda, que a perícia judicial foi regularmente realizada por profissional habilitada e nomeada pelo Juízo, cujo laudo técnico foi claro e conclusivo no sentido da ausência de invalidez.

Ressalta que a impugnação quanto à ausência de especialização da perita restou preclusa, pois não foi apresentada no momento oportuno.

Acrescenta que a cobertura securitária não abrange doenças ocupacionais, sendo expressamente excluídas da apólice contratual, inclusive aquelas resultantes de microtraumas repetitivos, como as alegadas pela autora, razão pela qual, a pretensão indenizatória é incompatível com a cobertura contratada.

Forte nesses argumentos, requer o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade ou, no mérito, seu total desprovimento, com a manutenção integral da sentença (Id. 294300940).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 294746853).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que não merece acolhimento a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Assim, conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Versam os autos sobre pedido de indenização securitária, formulado por segurada integrante de seguro coletivo de vida em grupo, sob o fundamento de que se encontra acometida por moléstias ortopédicas de natureza incapacitante, consistentes em tendinopatia do supraespinhal, bursite subacromial/subdeltóidea e outras patologias classificadas sob o CID M75, as quais teriam culminado na sua invalidez funcional.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a prova pericial não constatou invalidez nos moldes contratualmente cobertos, tampouco ficou demonstrada a ocorrência de evento previsto na apólice que obrigasse a seguradora ao pagamento da indenização.

Em sede recursal, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto a perícia médica teria sido realizada por profissional sem a devida especialização, o que comprometeria a credibilidade do laudo.

No mérito, sustenta que restou demonstrada a invalidez funcional permanente total por doença e, por conseguinte, o direito à indenização securitária, conforme as cláusulas contratuais pactuadas.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que
a autora foi devidamente intimada da nomeação da perita judicial e teve ciência da especialidade da profissional designada, sem que houvesse qualquer impugnação à sua nomeação, tampouco apresentação de quesitos técnicos suplementares ou pedido de substituição
, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;”

A inércia da parte autora em arguir, tempestivamente, eventual ausência de especialização da profissional nomeada atrai a preclusão consumativa, razão pela qual não se pode alegar, apenas em sede recursal, nulidade do ato por cerceamento de defesa.

A preclusão consumativa, neste ponto, é inequívoca, nos termos do art. 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD).
LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. IMPUGNAÇÃO TARDIA À QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
COBERTURA SECURITÁRIA CONDICIONADA À PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em face de Icatu Seguros S/A. O Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita médica sem especialização em ortopedia, e, no mérito, pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, alegando ter sido acometido por doença ocupacional geradora de invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de especialização da perita judicial configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) examinar se o Apelante faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, conforme previsto na apólice contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A parte deve apresentar impugnação à nomeação de perito judicial na primeira oportunidade de manifestação nos autos após sua designação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

O Apelante não impugnou tempestivamente a nomeação da perita judicial, tendo apresentado manifestação contrária somente após a juntada do laudo desfavorável, caracterizando preclusão.

O laudo pericial, ainda que elaborado por profissional sem especialização em ortopedia, contém os elementos técnicos suficientes para fundamentar a conclusão judicial, não havendo demonstração de prejuízo à parte.

A cobertura securitária prevista na apólice condiciona o pagamento da indenização à comprovação de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, caracterizada pela perda da existência independente do segurado.

O laudo pericial conclui pela ausência de invalidez funcional do autor, afirmando expressamente que o Apelante está apto para o trabalho, não estando enquadrado na cobertura contratada.

Os documentos médicos apresentados pelo Apelante não são suficientes para infirmar a conclusão do laudo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação à qualificação técnica do perito judicial deve ser apresentada na primeira oportunidade após sua nomeação, sob pena de preclusão.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova perícia quando o laudo apresentado é suficiente, idôneo e não impugnado tempestivamente.

A indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença somente é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado, nos termos da apólice contratada e da Circular SUSEP nº 302/2005.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 156, 278, parágrafo único, 465; CDC, arts. 2º e 3º; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.039.422/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.644.779/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 25.08.2017; TJMT, AC 1000845-31.2022.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025; TJGO, AC 5604437-37.2019.8.09.0137, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 08.04.2024.”
(N.U 1003207-06.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Além disso, o laudo foi conclusivo, minucioso e apresentou resposta aos quesitos formulados, inexistindo vício técnico capaz de ensejar sua anulação.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o laudo pericial elaborado nos autos concluiu, de forma categórica, pela
inexistência de invalidez funcional permanente total por doença,
esclarecendo que a autora não apresenta perda da capacidade de realizar de forma independente os atos da vida diária, tampouco qualquer impotência funcional permanente de membros que a incapacite de maneira absoluta.

Ao contrário, a perícia atestou que a segurada mantém condições clínicas compatíveis com o desempenho de atividades laborais, não preenchendo, portanto, os critérios exigidos pela apólice para o reconhecimento do evento segurado.

A propósito, trago à colação julgados de casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA
– REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa.

A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa
. Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00523832420158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CARDIOPATIA CHAGÁSICA E ARRITMIA CARDÍACA) – AUSÊNCIA DE COBERTURA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. In casu, verifica-se que o exame pericial realizado testou que não há invalidez permanente. Assim, a improcedência da medida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10280521920198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

No mérito, impende destacar que o contrato celebrado entre as partes possui regras claras e específicas sobre os eventos cobertos, bem como sobre as hipóteses de exclusão.

A cobertura securitária contratada refere-se à Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, conforme definido na cláusula 6 das Condições Gerais, e está vinculada à perda da existência independente do segurado, entendida como a incapacidade permanente para realizar atividades básicas da vida diária sem auxílio de terceiros.

Por sua vez, a cláusula 5, alínea “g”, das mesmas Condições Gerais, dispõe de forma expressa:

“
Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro:

[...]

(g) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, tais como, mas não se limitando a: Lesão por Esforço Repetitivo (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), [...] quaisquer das moléstias ou doenças classificadas como osteomusculares e suas consequências
” (Id. 294300887).

No caso dos autos, a própria parte autora reconhece, tanto na exordial quanto no recurso, que suas enfermidades decorreram das atividades laborais repetitivas exercidas junto à empresa Minerva Foods/Marfrig.

Trata-se, portanto, de doenças de natureza ocupacional ou mecânico-funcional, relacionadas à microtraumas cumulativos, hipótese que se insere na exclusão contratual acima transcrita.

Ademais, o laudo pericial judicial, elaborado por médica devidamente nomeada pelo juízo,
concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total
, ressaltando que a autora não apresenta comprometimento da capacidade de realizar de forma independente os atos da vida cotidiana, critério técnico exigido pela apólice.

Nesse contexto, ausente o evento coberto e presente cláusula de exclusão contratual válida, clara e previamente aceita pelas partes, não há que se cogitar em obrigação de indenizar por parte da seguradora.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com suas disposições específicas, respeitado o princípio da força obrigatória dos pactos, conforme art. 421-A do Código Civil.

Neste viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034140520228110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR –
INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Por fim, inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da seguradora, também não se configura o alegado dano moral, uma vez que a recusa ao pagamento da indenização decorreu do exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025